Tribunal: TJMMG
Processo: 2000725-48.2025.9.13.0004
Classe: Conflito de Competência
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO/COMPETÊNCIA Processo n. 2000725-48.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 20/10/2025 Publicação: 29/10/2025 Decisão: unânime EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CONEXÃO INSTRUMENTAL. PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DEPROVAS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXAURIDA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PREVENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer do presente conflito negativo de jurisdição, para, no mérito, declarar competente o Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), ora suscitado, para processar e julgar o Inquérito Policial Militar n. 2000725-48.2025.9.13.0004, bem como os atos dele subsequentes. Determinaram a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4ª AJME para o regular prosseguimento do feito, devendo-se comunicar os Juízos suscitante e suscitado acerca do teor desta decisão. RELATÓRIO Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela Exma. juíza de direito militar titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual em face da Exma. juíza de direito militar substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, nos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000725-48.2025.9.13.0004, instaurado para apurar a suposta prática do crime de falso testemunho, tipificado no art. 346 do Código Penal Militar, atribuído ao Subtenente PM Márcio Maximilianus Vieira. A controvérsia teve origem com a instauração do referido IPM, determinada pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Portaria n. 108.245/25, após requisição formulada pelo Ministério Público e deferida pelo juízo da 3ª AJME. A requisição ocorreu durante audiência realizada em 17 de maio de 2025, no âmbito da Ação de Produção Antecipada de Provas Criminal n. 2000097-62.2025.9.13.0003. A referida ação de justificação criminal fora ajuizada pelo 3º Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa, com o objetivo de colher novo depoimento do Subtenente PM Márcio Maximilianus Vieira, visando instruir futuro pedido de Revisão Criminal. O Sgt PM Wesley havia sido condenado, em definitivo, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000138-05.2020.9.13.0003, que também tramitou perante a 3ª AJME, pela prática TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do Código Penal Militar. O depoimento originalmente prestado pelo Subtenente PM Márcio naqueles autos contribuiu para a formação do juízo condenatório. Durante a audiência na Ação de Produção Antecipada de Provas, o Subtenente PM Márcio Maximilianus Vieira alterou substancialmente as declarações anteriormente prestadas, o que levou o representante do Ministério Público a requisitar a instauração de IPM para apurar a possível ocorrência de falso testemunho. A MMª. juíza da 3ª AJME deferiu o pedido, determinando a extração de cópias e o encaminhamento à Corregedoria da PMMG para as providências cabíveis. Cumprida a sua finalidade, a Ação de Produção Antecipada de Provas n. 2000097-62.2025.9.13.0003 foi definitivamente baixada e arquivada em 3 de junho de 2025. Posteriormente, em 17 de julho de 2025, o Inquérito Policial Militar n. 2000725-48.2025.9.13.0004 foi distribuído, por sorteio, à 4ª AJME. Em decisão datada de 2 de setembro de 2025 (Evento 10 dos autos do IPM), a MMª. juíza de direito militar substituta na 4ª AJME, ora suscitada, declinou da competência. Fundamentou sua decisão na existência de conexão entre o IPM e os autos da Produção Antecipada de Provas, argumentando que a determinação para a instauração da investigação partiu daquele feito, o que tornaria prevento o juízo da 3ª AJME para o processamento e julgamento do inquérito. Redistribuídos os autos à 3ª AJME, a MMª. juíza de direito militar titular da 3ª AJME, em decisão de 14 de setembro de 2025 (Evento 19), suscitou o presente Conflito Negativo de Jurisdição, com fundamento no art. 112, "b", c/c o art. 113, "c", ambos do Código de Processo Penal Militar. Em suas razões, a magistrada suscitante argumentou a inexistência de conexão ou continência, destacando que não há relação fática ou probatória direta, as partes são distintas e, fundamentalmente, o procedimento de produção antecipada de provas já se encontrava exaurido e definitivamente arquivado, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.". Recebidos os autos neste eg. Tribunal de Justiça Militar, conheci do conflito em decisão preliminar, designando o juízo suscitado (4ª AJME) para a resolução de medidas urgentes e determinei a requisição de informações, nos termos do art. 289, incisos II e III, do Regimento Interno desta Corte. As informações foram devidamente prestadas pela MMª. juíza suscitada (INF, Evento 9), que reiterou seu entendimento sobre a prevenção, defendendo que o juízo que conduz a produção de provas atua como juiz de garantias e que a natureza do procedimento de produção antecipada afastaria a aplicação da Súmula 235 do STJ, por não se tratar de uma ação autônoma com sentença terminativa definitiva, mas sim de uma medida que produz provas e que, no caso, deu origem direta à investigação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação nesta Corte (Evento 12) opinou pelo conhecimento do conflito e, no mérito, pela declaração de competência do juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, o suscitado. Argumentou que, estando a ação penal e a ação de produção antecipada de provas já encerradas – uma pelo trânsito em julgado e a outra pela baixa definitiva –, fica inviabilizada a reunião dos feitos, aplicando-se o disposto na Súmula n. 235 do STJ, devendo a competência ser fixada pela livre distribuição. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser declarada a competência do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar o Inquérito Policial Militar n. 2000725-48.2025.9.13.0004 e os atos a ele subsequentes. A questão central a ser dirimida neste incidente processual consiste em determinar qual o juízo competente para supervisionar e, eventualmente, julgar os atos pertinentes ao Inquérito Policial Militar n. 2000725-48.2025.9.13.0004, instaurado para apurar a suposta prática do crime de falso testemunho. A divergência repousa na interpretação sobre a existência de conexão ou prevenção entre este IPM e o procedimento de Produção Antecipada de Provas Criminal n. 2000097-62.2025.9.13.0003, no qual foi originada a notícia do crime. A análise da controvérsia exige uma precisa recapitulação da cadeia de eventos processuais. O ponto de partida é a Ação Penal Militar n. 2000138-05.2020.9.13.0003, na qual o Sgt PM Wesley Fabrício Wiegratz Costa foi condenado por abandono de posto. Posteriormente, com o intuito de subsidiar uma futura Revisão Criminal, o mesmo militar ajuizou a Ação de Produção Antecipada de Provas n. 2000097-62.2025.9.13.0003, distribuída por dependência à 3ª AJME. Foi no curso desta última ação que o Subtenente PM Márcio Maximilianus Vieira, ao ser ouvido como testemunha, teria alterado seu depoimento anterior, dando ensejo à suspeita da prática de falso testemunho. Acolhendo requisição ministerial, a magistrada da 3ª AJME determinou a instauração de investigação, o que culminou no IPM n. 2000725-48.2025.9.13.0004. É crucial ressaltar que, após a colheita da prova, a Ação de Produção Antecipada de Provas foi encerrada e arquivada em 3 de junho de 2025, cumprindo integralmente seu objeto processual. Somente em 17 de julho de 2025, o IPM foi distribuído, por sorteio, à 4ª AJME. O juízo suscitado (4ª AJME) entende que a origem da investigação no seio de um processo anterior firma a prevenção do juízo suscitante (3ª AJME). Este, por sua vez, sustenta que o encerramento definitivo do feito originário obsta a aplicação das regras de conexão e prevenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os institutos da conexão e da continência são modificadores da competência e visam, primordialmente, à otimização da atividade jurisdicional e à prevenção de decisões conflitantes, recomendando o julgamento conjunto de infrações que guardem entre si um determinado liame. No caso em tela, o juízo suscitado invoca uma espécie de conexão instrumental ou probatória, argumentando que a prova do falso testemunho está intrinsecamente ligada ao depoimento colhido no processo que tramitou perante a 3ª AJME. Embora exista, de fato, uma relação de prejudicialidade entre o fato apurado no IPM e os eventos ocorridos na Ação de Produção Antecipada de Provas, essa circunstância, por si só, não é suficiente para determinar a modificação da competência, especialmente quando se depara com um obstáculo intransponível: o exaurimento da jurisdição no processo paradigma. A determinação para a instauração de inquérito, embora tenha partido de uma decisão proferida pela magistrada da 3ª AJME, configurou um dever funcional de comunicar à autoridade competente a notícia de um crime de ação penal pública. Tal ato não se confunde com a prática de atos jurisdicionais inerentes à persecução penal do novo crime, que constitui um procedimento autônomo, com objeto, causa de pedir e partes distintas. O IPM visa apurar um novo fato criminoso (o falso testemunho) e tem como investigado o Subtenente PM Márcio Maximilianus Vieira, que era apenas testemunha no feito anterior. Dessa forma, a questão resolve-se pela aplicação do entendimento consolidado na Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe: "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.". A ratio decidendi que inspira tal verbete sumular é a de que, uma vez proferida a sentença de mérito e, com maior razão, uma vez transitada em julgado ou definitivamente arquivada a causa, cessa a possibilidade de reunião dos processos, pois não há mais risco de decisões conflitantes a ser evitado, nem economia processual a ser alcançada pelo julgamento simultâneo. A prestação jurisdicional no processo matriz já se encerrou. No presente caso, a Ação de Produção Antecipada de Provas n. 2000097-62.2025.9.13.0003, que serviu de palco para o suposto crime de falso testemunho, foi devidamente encerrada e baixada em 3 de junho de 2025, mais de um mês antes da distribuição do IPM. O argumento da nobre magistrada suscitada, de que tal procedimento não se equipara a um processo "julgado" para fins da Súmula, não merece prosperar. A natureza do procedimento é de jurisdição voluntária, com um escopo específico e limitado: a produção de uma prova. Uma vez produzida a prova e homologada, o ofício jurisdicional naquele feito específico se exaure por completo. Manter o vínculo de competência com um processo já findo e arquivado seria criar uma prevenção perpétua, sem amparo legal, e subverter a lógica das regras de distribuição, que visam a uma repartição equânime do trabalho entre os juízos. Assim, a aplicação da Súmula 235 do STJ ao caso concreto é medida que se impõe, não por uma subsunção literal, mas pela aplicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de sua teleologia. Se a conexão não pode reunir um processo novo a um já sentenciado, com muito mais razão não pode vincular um inquérito nascente a um procedimento instrumental que já cumpriu seu propósito e repousa inerte no arquivo. Afastada a hipótese de modificação da competência pela conexão ou prevenção, em virtude do encerramento do processo paradigma, a definição do juízo competente deve retornar à regra geral estabelecida na legislação processual, que, para os juízos de mesma categoria e circunscrição, é a da livre distribuição, realizada por sorteio, critério legalmente previsto para firmar a competência no caso em tela, não havendo qualquer vício que o macule ou razão jurídica que justifique sua desconstituição. A competência, pois, pertence ao juízo suscitado. Por tais razões, conheço do presente conflito negativo de jurisdição para, no mérito, declarar a competência do juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar o Inquérito Policial Militar n. 2000725-48.2025.9.13.0004 e os atos a ele subsequentes. Determino a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4ª AJME para o regular prosseguimento do feito. Comuniquem-se os Juízos suscitante e suscitado do teor desta decisão. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para declarar competente o Juízo da 4ª AJME para processar e julgar o feito. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para declarar competente o Juízo da 4ª AJME para processar e julgar o feito. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator